Tribunal: TJSP
Processo: 0000814-90.2016.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 – Redução da pena diante da atenuante relativa à confissão espontânea – Impossibilidade – A admissão da culpa restou incompleta e parcial - Sem a admissão abrangente do fato delituoso e suas circunstâncias, que denote efetivo arrependimento do agente, não se configura a atenuante prevista no art. 65, III, alínea d, do Código Penal

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 – Redução da pena diante da atenuante relativa à confissão espontânea – Impossibilidade – A admissão da culpa restou incompleta e parcial - Sem a admissão abrangente do fato delituoso e suas circunstâncias, que denote efetivo arrependimento do agente, não se configura a atenuante prevista no art. 65, III, alínea d, do Código Penal - Fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena – Incabível - A imposição de regime diverso do fechado não atenderia ao princípio da suficiência no presente caso – Concessão do benefício da prisão domiciliar – Impertinente – Não restou suficientemente demonstrada a presença dos requisitos para tanto, legalmente previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal - O simples fato da ré ser genitora de menores não autoriza, por si só, a prisão domiciliar, pois não ficou demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados da acusada para com os menores - Além do mais, a apelante em momento algum se preocupou com a segurança dos seus filhos ao praticar tráfico de drogas em sua residência - Anota-se, por oportuno, que cabe ao Juízo da Execução avaliar a eventual necessidade de alteração nas condições de cumprimento da pena - Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.